Tribunal: STF
Processo: ARE 829796
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito previdenciário. Aposentadoria por idade urbana. Carência. Prequestionamento. Ausência. Reexame. Fatos e provas. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.